Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719361-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARVALHO VERAS FILHO AGRAVADO: ABHAM EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 71884227 interposto por FRANCISCO CARVALHO VERAS FILHO contra decisão ID 230468111 da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória de no 0753222-27.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de ABHAM EMPREENDIMENTOS LTDA, indeferiu pedido de prazo suplementar para demonstração da hipossuficiência e rejeitou a concessão do benefício da justiça gratuita. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que a parte agravante "foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, porém não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo"; Sem recolhimento do preparo, tendo em vista o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido: A concessão da liminar requer, nos termos do art. 995/CPC, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro requisito elencado, uma vez que a jurisprudência desta Turma é consolidada em torno do entendimento de que, "para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos", conforme acórdãos no 2003466 e no 2007183 dentre outros. Nesse sentido, passaram-se mais de três meses entre o despacho determinando a comprovação da hipossuficiência até a decisão que indeferiu a gratuidade. Logo, houve tempo suficiente para providenciar documentos simples como extratos bancários e FRANCISCO não apresentou sequer um motivo que o impedisse de tomar as medidas cabíveis no período. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela, deixando de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital